Tribunal: TJMT
Processo: 1047680-57.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047680-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,]

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (EMBARGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO - ART. 942 DO CPC - OBSERVÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade, muito menos visualizada a presença de erro material.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A
, para determinar o retorno do processo à primeira instância, com vistas ao regular prosseguimento, pois afastada a preliminar de decadência do Mandado de Segurança impetrado na origem (id. 156595672).

O Embargante aduz em suas razões que o recurso de Agravo Interno foi decidido por maioria, pelo que teria cabimento a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC; o que passou despercebido pelo colegiado, visto que não houve manifestação nesse sentido.

Com tais argumentos, busca o acolhimento dos aclaratórios e reforma da decisão para reconhecer a decadência do
“mandamus”
impetrado na origem.

Contrarrazões aduzindo, em síntese, a ausência de omissão e mera pretensão de rediscussão da matéria (id. 157697186).

Embargos tempestivos (id. 156649698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A
, para determinar o retorno do processo à primeira instância, com vistas ao regular prosseguimento, pois afastada a preliminar de decadência do Mandado de Segurança impetrado na origem.

O Embargante aduz em suas razões que o recurso de agravo interno foi decidido por maioria, pelo que teria cabimento a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, fato que passou despercebido pelo colegiado, aí residindo a omissão do julgado.

De início, cabe ressaltar que, segundo estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acordão deste Sodalício lançado no id. 152208739.

No caso dos autos, ao contrário do sustentado pelo Embargante, a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) foi realizada por este Sodalício, pois, segundo se extrai do Acórdão lançado no id. 152208739:

“POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL E 3º VOGAL. (
Participaram do Julgamento
:
ALEXANDRE ELIAS FILHO
, EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, EXMO. SR.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
, EXMO SR
DES MARCIO VIDAL
, EXMA
DESA MARIA EROTIDES KNEIP
)”
(g.n.).

Tem-se que na hipótese, em sessão de julgamento realizada em 29/03/22, após o Relator (Dr. Alexandre Elias) votar pelo desprovimento do recurso, sendo acompanhado pelo 1º vogal (Des. Mario Roberto Kono), pediu vista o 2º vogal (Des. Luiz Carlos da Costa).

Em sequência, em continuidade de julgamento, o 2º vogal apresentou voto vista pelo provimento do recurso e manutenção da sentença, ficando assim a conclusão do acordão:

“POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL.
JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC
” (g.n.).

Ainda no id. 152208739, consta a sequência do julgamento realizado por videoconferência em 29/11/22, com a participação do 3º e da 4ª vogal, ambos acompanhando o voto do relator.

Portanto, constata-se que a matéria foi debatida no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada, e devidamente aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, pois regularmente convocados outros 02 (dois) julgadores, assegurando a garantia de eventual inversão do resultado inicial, o que não ocorreu, considerando que estes acompanharam o voto do relator.

Posto isto, conclui-se que não prospera a irresignação do Embargante, que demonstra, na verdade, o seu simples inconformismo com a decisão colegiada, circunstância que não permite a procedência dos aclaratórios.

É que, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos Embargos de Declaração estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Negado, pois, o esperado provimento ao Apelo, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023